Tribunal: STF
Processo: ARE 1250951
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 6-7, Vol. 11):
    “Tributário. Apelações contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido para eximir o empregador do pagamento da contribuição previdenciária patronal, prevista no inc. I, do art. 22, da Lei 8.212, de 1991, incidente sobre a gratificação do servidor em decorrência de exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, gratificação por encargos de cursos e de regência de classe, abono pecuniário de férias, abonos incentivo, assiduidade e de produtividade, diárias em valor não superior a cinquenta por cento da remuneração mensal, despesas com educação, concernentes ao pagamento de cursos, aulas e pós-graduação, ou bolsa de estudo, que visem à educação básica dos empregados e que estejam vinculadas às atividades desenvolvidas no Município, férias indenizadas, ajuda de custo não habituais e licença prêmio indenizada, compreendidos nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. 
    - Consoante entendimento consolidado pela Corte Suprema, à luz do procedimento da repercussão geral, no julgamento do RE 566.621/RS, em acórdão da lavra da min. Ellen Gracie, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos do Resp 1.259.570/MG, min. Mauro Campbell Marques, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal para as ações de repetição do indébito tributário ajuizadas após 9 de junho de 2005.
    - Tratando-se de segurados empregados sujeitos às normas celetistas, deve ser observada a redação do inc. I, do art. 22, da Lei 8.212, regra geral que impõe a incidência tributária para abarcar o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço.
    - As importâncias recebidas pelo trabalhador a título de indenização (§ 9º, do art. 28, alíneas 'e', 2, 3, 4, 8 e 9, da Lei 8.212) não sofrem incidência tributária, não existindo motivação para que o abono pecuniário de férias; diárias em valor não superior a cinquenta por cento da remuneração mensal; despesas com educação, concernentes ao pagamento de cursos, aulas e pós-graduação, ou bolsa de estudo, que visem à educação básica dos empregados e que estejam vinculadas às atividades desenvolvidas no Município; férias indenizadas; gratificação paga, sem ajuda de custo, gratificação paga, sem habitualidade, por encargos de curso e de regência de classe; abono ou gratificação de incentivo e de produtividade; ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470, da CLT; licença prêmio indenizada, todos de nítida natureza indenizatória, integrem a base de cálculo da contribuição previdenciária. Precedentes desta 2ª Turma.
    - No caso dos autos, deve ser reconhecida a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou de função comissionada.
    - A compensação do indébito tributário relativo às contribuições previdenciárias patronais deve observar as limitações impostas pela Lei 11.457, de 2007, e pelo art. 170-A, do Código Tributário Nacional.
    - Provida a apelação da requerente quanto à exclusão, da base de cálculo da contribuição, do abono pecuniário de férias; diárias em valor não superior a cinquenta por cento da remuneração mensal; despesas com educação, concernentes ao pagamento de cursos, aulas e pós-graduação, ou bolsa de estudo, que visem à educação básica dos empregados e que estejam vinculadas às atividades desenvolvidas no Município; férias indenizadas; gratificação paga, sem habitualidade, por encargos de curso e de regência de classe; abono ou gratificação de incentivo e de produtividade; ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470, da CLT, licença prêmio indenizada.
    - No tocante à compensação, fica restringida a tributos da mesma espécie, pois, em se tratando de contribuições previdenciárias, aplica-se o art. 26, parágrafo único, da Lei 11.457, de 2007, que expressamente afastou a aplicação do art. 74, da Lei 9.430, de 1996, o qual permitia a compensação entre quaisquer tributos.
    - Esclareça-se, ainda, que as disposições contidas no § 3º, do art. 89, da Lei 8.212, alterado pela Lei 8.129, de 1995, as quais estipulavam limites percentuais para a compensação de tributos mensalmente, a fim de impedir que esta se operasse integralmente, foram revogadas pela Lei 11.941, de 2009. - A compensação também deve se operar após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A, do Código Tributário Nacional.
    - Na repetição do indébito deve ser aplicada a Taxa Selic, que inclui juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. - Provimento, parcial, da apelação da autora. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial improvidas.”
    Opostos Embargos Declaratórios por ambas as partes, foram rejeitados (fl. 4, Vol. 17).
    No apelo extremo (fl. 1, Vol. 24), com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos artigos 97; e 195, I, “a”, da CF/1988, defendendo, em suma, que: (a) ao afastar a aplicação do art. 28, § 9º, da Lei 8.212/1991 à hipótese dos autos, o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade de tal norma, a qual expressamente consigna a incidência da contribuição previdenciária em debate; e (b) é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação por produtividade e a gratificação por encargo de curso e regência de classe, haja vista o caráter remuneratório de tais verbas.
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao apelo extraordinário aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, nos termos da jurisprudência do STF “descabe confundir reserva de plenário com interpretação de normas legais”; (b) eventual ofensa à Constituição seria reflexa; e (c) incide, no caso, o óbice da súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação (Vol. 28). 
    No Agravo, a parte agravante alega, em síntese, que (a) não cabe, na hipótese, a aplicação da Súmula 284/STF; (b) houve violação aos arst. 97 e 195, I, “a”, da Constituição; e (c) trata-se de ofensa direta à Constituição.
    Em juízo de adequação negativo ao RE 565.160-RG (Tema 20), a Turma julgadora manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que “a decisão paradigma em Recurso Extraordinário ressalta a inviabilidade de se examinar a natureza jurídica, remuneratória ou indenizatória, de tais verbas, para fins de inclusão na base de cálculo da contribuição social sobre a folha de salários e da contribuição patronal, em razão de tratar-se de tema infraconstitucional, ausente, outrossim, o imprescindível requisito da repercussão geral, sendo certo que a decisão desta Turma em nada contrasta com o multicitado RE565160/SC, a merecer juízo de conformidade ou retratação “ (Vol. 37).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar ( Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais ( RTJ 98/877). 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016) 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 4, Vol. 11):
    “O abono ou gratificação por assiduidade ou produtividade não se reveste de natureza salarial porque se assemelha a um prêmio/incentivo para otimizar o rendimento do trabalhador, devendo ser afastado da base de cálculo da contribuição previdenciária. 
    Da mesma forma, a gratificação paga por encargos de curso e de regência de classe, por serem parcelas excepcionais, não se integrando definitivamente à remuneração de trabalhador, deve ser afastada do cálculo da contribuição previdenciária.” 
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a discussão acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo trabalhador, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, citem-se precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 968.110-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE 1.013.951-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente